Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL CONTRATOS BANCÁRIOS. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. DIREITO POTESTATIVO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUSPENSÃO DO DESCONTO. TEMA 1.085/STJ. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor para suspender os descontos das parcelas de empréstimo realizadas diretamente em conta salário, relativas à Cédula de Crédito Bancário, sob o argumento de ausência de probabilidade do direito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o cancelamento da autorização de débito automático em conta salário, a pedido do consumidor, com fundamento na Resolução Bacen no 4.790/2020 e no Tema 1.085 do STJ, sem que isso implique descumprimento contratual, bem como verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. A Resolução Bacen no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, independentemente da concordância da instituição financeira.
4. A tese firmada no Tema 1.085 do STJ reconhece que o cancelamento da autorização de débito automático não afasta a obrigação de pagamento, apenas altera a forma de adimplemento.
5. O exercício do direito de cancelamento da autorização de débito automático não afronta o princípio da pacta sunt servanda, tampouco implica inadimplemento imediato, preservando-se a função social do contrato e o mínimo existencial do devedor.
6. A recusa injustificada da instituição financeira em proceder ao cancelamento da autorização caracteriza conduta abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante do comprometimento de aproximadamente 50% dos rendimentos líquidos do autor com os descontos, o que justifica a concessão da tutela de urgência.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o; CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 23.06.2021; TJDFT, Acórdão no 1854191, 0720940-49.2023.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1851211, 0711104-70.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 18.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1400822, 0740600-21.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09.02.2022; TJDFT, Acórdão no 1956152, 0735825-86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1956095, 0726872-36.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11.12.2024.